Tribunal: CARF
Processo: 13894.720680/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
JUNTADA DE DOCUMENTO NO RECURSO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PRODUTOS VEGETAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da área de reflorestamento e de produtos vegetais a título de área utilizada do imóvel, quando a suposta prova da existência ocorrer por meio de laudo técnico que não detalha a exata parcela da área.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720680/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
KLEKIM COML AGRICOLA IMOBILIARIA IMPA E EXPORTADORA
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
JUNTADA DE DOCUMENTO NO RECURSO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. É
possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo
para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que
faculte tal permissão.
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PRODUTOS VEGETAIS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da área de reflorestamento e de produtos vegetais a título de
área utilizada do imóvel, quando a suposta prova da existência ocorrer por
meio de laudo técnico que não detalha a exata parcela da área.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa
da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720680/2011-77
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720680/2011-77

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 118 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
mediante notificação de lançamento, f. 46-51, através do qual se exige o crédito tributário R$
168.359,12, assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Cód Receita 7051
81498,27
Juros de mora (calculados até 15/10/2011)
25737,15
Multa de Ofício
61123,70
Valor do crédito tributário apurado
168.359,12
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Aya, com área total de 341,6
ha., Número de Inscrição – NIRF 0.325.072-5, localizado no município de Suzano-SP.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
em relação ao seguinte fato tributário:
Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 332,0 hectares, declarada como
utilizada com produtos vegetais.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Em 17/11/2011 a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 109-110, alegando, em síntese, que:
(a) A área de 332,0 hectares é área de reflorestamento com plantação de eucaliptos, cujo corte
não é anual. Informa que não ocorreram cortes no exercício 2007, de modo que não
existem os documentos fiscais solicitados no termo de intimação fiscal.
(b) Insurge-se contra o valor da terra nua apurado no lançamento alegando que não houve
valorização do imóvel pois trata-se de área de reflorestamento.
(c) Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720680/2011-77

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 118 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
NIRF: 0.325.072-5 - Fazenda Aya
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. FALTA DE PROVA.
A área de reflorestamento deve ser comprovada para que seja considerada na apuração
do grau de utilização do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos do
art. 14 da Lei 9.393/96 não é passível de alteração quando o contribuinte não apresenta
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em resumo, a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiu por julgar
improcedente a impugnação, por entender que não constariam dos autos quaisquer elementos de
prova da área de reflorestamento existente no período do lançamento, sua dimensão e as espécies
plantadas, havendo apenas a certidão do imóvel (f. 67-70), a qual não faz referência à área de
reflorestamento porventura existente no imóvel.
Em relação ao VTN arbitrado pela fiscalização, entendeu-se que a impugnante
deixou de apresentar o laudo técnico de avaliação ou qualquer outro elemento de prova do valor
da terra nua do imóvel em 1o de janeiro de 2008.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 127 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de
requerer a juntada de documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da juntada de documentos na fase recursal.
Adentrando-se na questão probatória pertinente aos autos, o contribuinte, em sede
de Recurso Voluntário, requereu a juntada de diversos documentos, não apresentados
anteriormente.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720680/2011-77

Esclareço que, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, a prova
documental será apresentada na Impugnação, precluindo o direito da prática do ato em outra
oportunidade, a menos que: (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ademais, o § 5°, do mesmo dispositivo legal, transfere ao litigante, o ônus de
demonstrar, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas para que a
autoridade julgadora aceita a juntada posterior de documentos, após apresentada a Impugnação.
Nesse contexto, embora os documentos a que se requer a juntada, em sede de
apelo recursal, sejam posteriores à data de apresentação da impugnação, a bem do princípio da
verdade material que predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu o fato gerador e sua real expressão econômica, entendo que não há óbice para
autorizar a sua juntada aos autos.
E, ainda, acredito que tais documentos são essenciais para o esclarecimento dos
fatos e são úteis para contrapor as razões trazidas aos autos por ocasião da prolação do Acórdão
recorrido.
Esclareço, contudo, que isso não implica em acatar os argumentos de defesa,
tendo em vista que o julgador é livre para formar seu convencimento e valorar a prova.
2. Mérito.
Conforme narrado, A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR do exercício 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda
Aya, com área total de 341,6 ha., Número de Inscrição – NIRF 0.325.072-5, localizado no
município de Suzano-SP. Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de
ofício decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR em relação ao seguinte fato tributário:
Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 332,0 hectares, declarada como
utilizada com produtos vegetais.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Em seu recurso, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, alegando, em
suma, que a área de 332,0 hectares seria Área de Reflorestamento destinada à plantação de
eucaliptos.
Aduz, pois, que conforme se observa dos laudos periciais extraídos da Ação de
Servidão de Passagem, nos autos do Processo n° 606.01.2010.002871-7, em trâmite perante a 3a
Vara Cível da Comarca de Suzano, seria possível constatar do relatório de vegetação que toda a
área possui a plantação de eucaliptos.
Afirma, ainda, que nos Autos da Ação de Desapropriação, Processo n° 0000788-
25.2012.8.26.0606, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Suzano, em razão da
construção do Rodoanel na região, conforme se observa da inclusa cópia do laudo provisório, o
perito na resposta do 12o quesito da autora reconhece que:
12° Qual o tipo de aproveitamento dado ao imóvel avaliando? RESPOSTA: Na faixa
objeto da presente desapropriação constatamos apenas plantação de eucalipto. Em
virtude da urgência da apresentação do respectivo laudo provisório, não foi possível
adentrar em toda a extensão da área.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720680/2011-77

Em complemento à sua argumentação, alega que as imagens de satélite históricas
obtidas por meio do programa Google Earth, confirmaria que a área mantém a mesma cobertura
vegetal sem qualquer alteração desde 2002.
A decisão de piso, por sua vez, entendeu que não constariam dos autos quaisquer
elementos de prova da área de reflorestamento existente no período do lançamento, sua
dimensão e as espécies plantadas, havendo apenas a certidão do imóvel (f. 67-70), a qual não faz
referência à área de reflorestamento porventura existente no imóvel.
Em relação ao VTN arbitrado pela fiscalização, entendeu-se que a impugnante
deixou de apresentar o laudo técnico de avaliação ou qualquer outro elemento de prova do valor
da terra nua do imóvel em 1o de janeiro de 2008.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No caso dos autos, entendo que os documentos acostados pelo recorrente não são
capazes de comprovar a existência da área de 332,0 hectares no imóvel “Fazenda Aya”, seja a
título de área de produtos vegetais ou como área de reflorestamento.
Os documentos acostados aos autos fazem parte do contexto de desapropriação de
imóvel pertencente ao sujeito passivo, e que apenas comprovam que o imóvel localizado na
Altura do n°5.777 da Estrada dos Fernandes, Município e Comarca de Suzano, SP, possui área
total de 3.407.870,00 m2, tendo acesso pela Estrada Tauê, distante 800 metros da Estrada dos
Fernandes, Vila Aparecida, Município e Comarca de Suzano, SP, havendo, ainda, a plantação de
eucalipto. Sequer é possível estabelecer um liame seguro entre a propriedade objeto de
desapropriação e a propriedade objeto do presente lançamento tributário, qual seja, o imóvel
“Fazenda Aya”.
A propósito, tem-se que o Laudo de Avaliação Provisório (e-fls. 151 e ss), em
nenhum momento identifica a área de 332,0 hectares no imóvel “Fazenda Aya”, limitando-se a
afirmar que se constata no imóvel apenas a plantação de eucalipto, mas sem afirmar que toda a
extensão do imóvel seria objeto de plantação de eucalipto. Essa constatação fica ainda mais
evidente, quando o Perito afirma que “em virtude da urgência da apresentação do respectivo
laudo provisório, não foi possível adentrar em toda a extensão da área”.
Destaca-se, pois, que não há nos autos qualquer Laudo Técnico elaborado com o
objetivo específico de delimitar as áreas existentes no imóvel “Fazenda Aya”, objeto do presente
lançamento. E, ainda, as “imagens históricas do imóvel obtidas no software Google Earth”,
sequer identificam com precisão o imóvel “Fazenda Aya”, e nem mesmo delimitam a extensão
da área de reflorestamento alegada pelo recorrente.
Dessa forma, o procedimento da fiscalização de, após afastar a dedução da área de
produtos vegetais declarada, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720680/2011-77

nova base de cálculo apurada, encontra amparo na legislação tributária e orientações expedidas
pela Secretaria da Receita Federal.
Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com o lançamento efetuado pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento
e o fato que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
efetiva existência da área declarada pelo contribuinte como Área de Produtos Vegetais, ou
mesmo, como Área de Reflorestamento, como pretende em sua defesa.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
E sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, apenas colacionando inúmeros documentos aos autos
que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Por fim, registro que o sujeito passivo, em seu Recurso Voluntário, não
questionou o VTN arbitrado pela fiscalização, e nem mesmo se desincumbiu da prova do
valor da terra nua da propriedade em questão, devendo ser mantida a avaliação fiscal
realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.857 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.720680/2011-77

imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital